Tribunal: TJSP
Processo: 1009106-38.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO - SEQUELAS DEFINITIVAS NO PÉ E TORNOZELO DIREITOS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E NEXO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - As lesões constatadas pericialmente no membro inferior direito do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dão ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO - SEQUELAS DEFINITIVAS NO PÉ E TORNOZELO DIREITOS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E NEXO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - As lesões constatadas pericialmente no membro inferior direito do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dão ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (30.09.2021), conforme julgamento do Tema no 862 pelo C. S.T.J..

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J. - JUROS DE MORA - Juros moratórios incidentes a partir da citação (15.03.2022), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09 - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida - Recurso oficial desprovido, com observações (juros de mora e correção monetária).